Tribunal: TJPA
Processo: 0800189-28.2021.8.14.0103
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800189-28.2021.8.14.0103

APELANTE: IORISVALDO DE SANTANA ALENCAR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
roubo simples -
art. 157, caput, do CP
-
1)
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROVIMENTO – autoria e materialidade delitiva comprovadas nos autos pela prisão do réu em flagrante em posse da motocicleta roubada, bem como pela prova oral carreada com oitiva na fase investigativa e em juízo da vítima e policiais responsáveis pela prisão do réu, todos corroborando os termos da denúncia -
2)
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO – IMPOSSIBILIDADE – tendo a vítima narrado que a subtração ocorreu mediante grave ameaça, constata-se a ocorrência de circunstâncias elementar do delito de roubo, inviabilizando a desclassificação pleiteada –
3)
RECONHECIMENTO DO FURTO PRIVILEGIADO – IMPROVIMENTO – inaplicável a referida causa de redução de pena ao crime de roubo –
4)
ISENÇÃO DA PENA DE MULTA – IMPROVIMENTO –
ausência de previsão legal para isenção da pena de multa
–
5)
REDUÇÃO DA PENA BASE – IMPROVIMENTO – existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis que justificam a elevação da pena base -
6)
SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS – IMPROVIMENTO – inviável a substituição pleiteada, uma vez que não preenchidos os requisitos do art.44 do CP –
7)
MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA ABERTO – IMPROVIMENTO – quantum de pena que recomenda o regime inicial semiaberto –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
–
DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
IORISVALDO DE SANTANA ALENCAR
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única de Eldorado do Carajás que o condenou pela prática do crime
de
roubo simples, previsto no
art. 157, caput, do CP
, cominando a pena de
05 (cinco) anos de reclusão em regime inicial semiaberto e 20 (vinte) dias multa
, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito
.

Em suas razões recursais, o apelante pugnou, inicialmente, por sua absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteou a desclassificação da conduta para o delito de furto, bem como o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 155, §2º, do CP. Pugnou ainda pela isenção da pena de multa, redução da pena base ao mínimo legal, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi acompanhado,
nesta Superior Instância, pela Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual,
ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do apelante
IORISVALDO DE SANTANA ALENCAR
, narra a denúncia, em síntese:

“No dia 28 de março de 2021 IORISVALDO DE SANTANA ALENCAR foi preso em flagrante por ter subtraído coisa alheia móvel, mediante violência e grave ameaça, pertencente a Gleidiane de Souza da Silva, fato ocorrido neste Município e Comarca de Eldorado dos Carajás/PA.

Extrai-se dos autos que, na data indiada, a vítima estava na frente da sua residência, juntamente com familiares, quando o denunciado chegou ao local, conduzindo uma motocicleta HONDA/POP 100, cor preta e, de posse de um facão, anunciou o assalto. Gleidiane, tomada por medo, entregou a Iorisvaldo as chaves de sua motocicleta (Honda/BIz EX, cor branca, placa QDF-1809), que abandonou o veículo que conduzia, montando na moto de propriedade da ofendida e evadindo-se em seguida.

A polícia militar, após ser acionada, efetuou diligências e conseguiu deter o ora denunciado, quando abastecia a motocicleta subtraída em um posto de gasolina na “curva do ‘S’”, sentido Marabá. Logo após, Iorisvaldo foi encaminhado à DEPOL de Eldorado dos Carajás para os procedimentos de praxe. [...]"

Após a instrução,
IORISVALDO DE SANTANA ALENCAR
foi condenado pela prática do crime de roubo simples, previsto no
art. 157, caput, do CP
, sendo-lhe cominada pena
05 (cinco) anos de reclusão em regime inicial semiaberto e 20 (vinte) dias multa
, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito
.

No mérito de suas razões recursais,
IORISVALDO DE SANTANA ALENCAR

pleiteou inicialmente sua
absolvição por insuficiência de provas
, no que
não lhe assiste razão
, senão vejamos:

No caso, autoria e materialidade do crime de roubo se encontram satisfatoriamente comprovadas nos autos pela prisão do réu em flagrante
em posse
da motocicleta roubada, bem como pela prova oral carreada com oitiva na fase investigativa e em juízo da vítima GLEIDIANE DE SOUZA DA SILVA, e dos policiais ERNANES RODRIGUES e JOSÉ GUILHERME BARRETO, responsáveis pela prisão do réu em flagrante, todos corroborando os termos da denúncia.

Portanto, estando satisfatoriamente comprovadas autoria e materialidade delitiva, incabível o deferimento do pleito absolutório.

Subsidiariamente, pleiteou a
desclassificação da conduta para o delito de furto
, bem como o
reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 155, §2º
, do CP, no que
não lhe assiste qualquer razão
, uma vez que, conforme narrado na denúncia e comprovado pela prova carreada na instrução,
a vítima foi abordada pelo réu mediante grave ameaça
, circunstância elementar do delito de roubo, pelo que se revela incabível a desclassificação pleiteada.

Também não se mostra cabível a aplicação da minorante do §2º, art. 155, do CP, uma vez que tal causa de diminuição de pena refere-se especificamente ao delito de furto, não havendo previsão do benefício para a figura típica imputada ao apelante.

Nesse sentido:

TJMG:
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA - PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - INAPLICABILIDADE -
INCIDÊNCIA DA MINORANTE PREVISTA NO § 2º, DO ART. 155, DO CP - IMPOSSIBILIDADE
- REDUÇÃO DA PENA BASE - CABIMENTO. - Ao delito de roubo, porque traz como elementar a violência ou a grave ameaça, não se autoriza aplicar-se o princípio da insignificância -
Não há que se falar em aplicação da minorante prevista no § 2º do art. 155, do CP, já que sua incidência, atrela-se à hipótese de crime de furto e é extensível apenas à figuras penais expressamente positivadas pelo legislador democrático, dentre as quais não figura o roubo
- Apesar de uma das circunstâncias judiciais ser desfavorável ao réu, em respeito à principiologia que informa a operação dosimétrica penal, é medida de justiça a redução das sanções impostas, pois estabelecidas de forma exacerbada, extrapolando os montantes de incremento consagrados jurisprudencialmente.

(TJ-MG - APR: 00127323620208130693, Relator: Des.(a) Paulo Calmon Nogueira da Gama, Data de Julgamento: 20/09/2023, 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 20/09/2023)

Pugnou ainda pela
isenção da pena de multa
,
o que
não merece deferimento
, haja visto que, integrando o preceito secundário da norma penal, não pode o magistrado deixar de aplicá-la, por absoluta ausência de amparo legal para tal isenção. Nesse sentido:

STJ:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENA DE MULTA. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1
. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal.
Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 1708352 RS 2017/0287400-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 17/11/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2020)

Resta, portanto,
inviável o deferimento do pleito de dispensa da sanção pecuniária
veiculado no apelo, ante a
falta de amparo legal
, sem prejuízo que a eventual impossibilidade de adimplemento da pena de multa seja apreciada pelo Juízo da Execução Penal.

Requereu ainda a
redução de sua pena base ao mínimo legal
, o que
não merece deferimento
, uma vez que se mostra adequada e proporcional a pena base arbitrada pelo juízo a quo apenas um pouco acima do patamar mínimo para o delito, fixada em 05 (cinco) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, ante a valoração negativa da culpabilidade do réu, merecedora de maior reprovação pois abordou a vítima enquanto estava em companhia de sua sobrinha de 09 anos na garupa da moto, bem como as consequência do delito, tendo a ofendida relatado em juízo que, em razão do assalto, ficou com sequelas psicológicas que extrapolam o tipo penal.

Portanto, havendo valoração negativa de circunstâncias judiciais, como na hipótese, justifica-se a elevação da pena base acima do patamar mínimo para o delito, não havendo motivação para provimento do pleito recursal de redução da pena.

De igual modo, não merece prosperar o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que não preenchidos os requisitos do art. 44 do CP, tendo o réu sido condenado a pena superior a quatro anos por crime cometido mediante grave ameaça contra pessoa.

Também não merece provimento o pedido de modificação do regime inicial de cumprimento da sanção, uma vez que o
quantum
da pena cominada recomenda o regime inicial semiaberto, à luz do art. 33, §2º, b, do CP.

Outrossim, quanto aos demais aspectos da dosimetria da sanção, acerca dos quais o apelante não apresentou qualquer irresignação, constato que a pena aplicada se mostra adequada e proporcional,
não merecendo reparo
a
pena fixada em
05 (cinco) anos de reclusão em regime inicial semiaberto e 20 (vinte) dias multa
, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito
.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento,
mantendo incólume a sentença guerreada
,
conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 31/10/2023